Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-47.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – Sentença de procedência, para adjudicar à autora o imóvel da Rua Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado sob o no 175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ex-esposo da autora que adquiriu o imóvel da ré, quitou o preço e, no acordo de divórcio, legou a ela, autora, a integralidade dos

Ementa:
PROPRIEDADE – Adjudicação compulsória – Sentença de procedência, para adjudicar à autora o imóvel da Rua Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado sob o no 175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Ex-esposo da autora que adquiriu o imóvel da ré, quitou o preço e, no acordo de divórcio, legou a ela, autora, a integralidade dos direitos sobre o bem, devidamente quitado – Ausência de óbices ao pleito adjudicatório que culminam no seu deferimento – Decisum mantido – Apelo não provido, com observação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022213-47.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTA
ADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMITADA, é apelada YARA
MARIA NASCIMENTO REZENDE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022213-47.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No: 45636
APEL.No: 1022213-47.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SANTA ADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA.
APDA. : YARA MARIA NASCIMENTO REZENDE
JUIZ : JOMAR JUAREZ AMORIM
PROPRIEDADE Adjudicação compulsória Sentença de
procedência, para adjudicar à autora o imóvel da Rua Itapiru,
281, apartamento no 42, matriculado sob o no 175.224 do 14o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital Cerceamento de
defesa Não ocorrência Ex-esposo da autora que adquiriu o
imóvel da ré, quitou o preço e, no acordo de divórcio, legou a
ela, autora, a integralidade dos direitos sobre o bem,
devidamente quitado
Ausência de óbices ao pleito
adjudicatório que culminam no seu deferimento Decisum
mantido Apelo não provido, com observação
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente
a
ação
de
adjudicação
compulsória,
para
adjudicar à autora, YARA MARIA NASCIMENTO REZENDE, o
imóvel da Rua Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado
sob o no 175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da
Capital (fls. 72/73). Condenou-se a ré, SANTA ADÉLIA DE
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA., nos ônus sucumbenciais,
arbitrada a honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Em recurso, a ré suscita a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela
improcedência do pedido inicial, ao argumento de que não
restou comprovada a quitação do preço; subsidiariamente,
postula a redução da honorária sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 128/132.
É o relatório.
JOSÈ RESENDE DO PRADO, em 30.04.1978, firmou
com a incorporadora ré, ora apelante, compromisso de
compra e venda, para dela adquirir o imóvel da Rua
Itapiru, 281, apartamento no 42, matriculado sob o no
175.224 do 14o Cartório de Registro de Imóveis da Capital.
A incorporadora apelante, em 17.12.1981, firmou
com JOSÉ, então casado com a autora, ora apelada, o “Termo
de Entrega, Recebimento de Chaves e outras Avenças” de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022213-47.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/4
fls. 21/23, entregando-lhes as chaves do bem e lhes
informando as parcelas então ainda em aberto.
JOSÈ e a apelada, no bojo da ação de no
003.03.010502-4, se divorciaram e entabularam acordo de
partilha de fls. 18/20, devidamente homologado pelo juízo
do feito, que destinou a integralidade dos direitos sobre
o imóvel em questão para a apelada.
Ocorre que, quitado o preço, a apelante se
recusa, na via administrativa a outorgar a escritura do
imóvel, razão pela qual a apelada ajuizou esta ação de
adjudicação compulsória, para ter a titularidade do
imóvel.
O apelo não prospera.
Repele-se
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa, suscitada ao argumento de que não se procedeu à
instrução probatória para que se comprovasse a quitação do
imóvel, porquanto a quitação está comprovada nos autos por
meio dos documentos de fls. 21/23 e 29/30 (indicativos de
débitos existentes), 38/48 (recibos de quitação, todos
emitidos e assinados pela própria apelante, que aludem às
notas promissórias resgatadas pelo pagamentos) e 49/63
(notas promissórias resgatadas, a que aludem os recibos de
pagamento assinados pela apelante).
Ora, se a própria apelante deu quitação ao
preço, não se entende o que ainda falta ser pago!
Como a única impugnação meritória recursal
dizia respeito à quitação e a própria apelante indicou que
tal quitação ocorreu, não subsiste mais qualquer óbice à
pretensão inicial.
Nem mesmo a apelante, que deveria entender de
negócios imobiliários, explica o que deixou de ser pago.
Por fim, quanto à honorária sucumbencial, por
já ter sido arbitrada no mínimo legal, não comporta
qualquer minoração.
Ao contrário, deve até mesmo ser majorada, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para
15% do valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação quanto à majoração recursal da honorária dos
patronos da apelada.
RUI CASCALDI
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022213-47.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/4